Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação indenizatória ajuizada por LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em face do ora Agravante, indeferiu o pedido de denunciação da lide a Jose Honório Goia Alves, Fabrício Peres Martins Franca, Tatiane Aparecida Lemes, Jocinei Machado e Pablo Casagrande de Andrade, visando garantir o direito de regresso da Agravante. Aduz o Agravante que os denunciados são os beneficiários das transações financeiras realizadas com fraude ao correntista de modo que a devem ser incluídos no pólo passivo a fim de que esclareça, as circunstancias em que realizados os créditos. Alternativamente, requer a aplicação dos Arts. 114, 338 e 339, § 2o, do CPC/2015. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para admitir o ingresso no feito dos terceiros indicados como beneficiários das transações financeira na qualidade de denunciados. Preparo no id. 13992812. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, haja vista que as alegações do Agravante necessitam de incursão no próprio mérito do agravo, o que seria inapropriado nessa fase incipiente do recurso. Ademais, registro que a relação entre instituição financeira e correntista, ainda que pessoa jurídica, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cujo Art. 88 veda a denunciação da lide, mas ressalva a possibilidade da parte derrotada processualmente ajuizar ação de regresso em processo autônomo. Dessa forma, em sede de cognição sumária, não reputo presente o requisito consubstanciado no periculum in mora, uma vez que ainda em curso a ação principal e assegurado, de antemão o Réu, ora Agravante, que em caso de sua eventual condenação, poderá ajuizar ação de regresso em desfavor dos supostos beneficiários das transferências bancárias fraudulentas. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator